Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726498-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MARTINS RECORRIDOS: MIRAN HAIR CABELEIREIROS EIRELI - ME, SENHORA DA TRINDADE CAMPELO DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal. 2. Não restando demonstrado erro substancial ou dolo, sendo de se destacar que o adquirente do bem tinha ciência da irregularidade do imóvel, mantém-se hígido o instrumento particular de cessão de direitos outorgado, em observância ao art. 104, incisos I a III, do CC, até porque foi assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 104, incisos II e III, e 166, incisos II e IV, ambos do Código Civil, 37 e 50, parágrafo único, ambos da Lei 6.766/79, pugnando pela nulidade do contrato de compra e venda de loteamento firmado com os recorridos, uma vez que o imóvel está situado em área de proteção ambiental, de modo que sua alienação configura crime. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF, 46.622. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, incisos II e III, e 166, incisos II e IV, ambos do Código Civil, 37 e 50, parágrafo único, ambos da Lei 6766/79. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o instrumento particular de ID no 56578324, cedendo e transferindo ao autor todos os direitos do imóvel em discussão, mediante pagamento de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), foi assinado por João Martins e Senhora da Trindade Campelo de Miranda, com firma reconhecida em cartório, e uma testemunha, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Do arcabouço probatório dos autos, não se vislumbra eventual incapacidade da parte cedente ou ilicitude do objeto, sequer a ocorrência de dolo (...) Como se vê, os documentos trazidos aos autos desservem à pretensão de comprovar a afirmação de que houve eventual erro ou dolo na celebração do negócio jurídico em questão. Isso porque, dos fatos narrados, não se vislumbra declaração de vontade emanada de erro substancial ou emprego de artifício doloso para efetivação da cessão de direitos, conforme preceituam os arts. 145 a 150, e 166, todos do CC, sendo de se destacar, nesse ponto, que a parte autora tinha ciência da irregularidade do imóvel. Além disso, as partes são pessoas plenamente capazes que, por vontade própria e cientes das cláusulas contratuais expressas, buscaram a efetivação do presente negócio jurídico, que tem objeto lícito e forma prescrita em lei. Portanto, não ocorrendo qualquer vício de consentimento, reputa-se hígido o negócio jurídico, a teor do art. 104, incisos I, II e III, do CC. E, desse modo, não há como acolher a pretensão anulatória, sob a alegação de vício de consentimento, fundamentada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade incondizente com o negócio jurídico realizado. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de indenização por dano material.” (ID 60244319) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF, 46.622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030